Tribunal: TJMT
Processo: 1007688-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007688-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ERNESTO CANOSSA - CPF: 250.229.549-15 (AGRAVANTE), JOSIMAR CANOSSA - CPF: 055.956.299-32 (AGRAVANTE), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU APRESENTAÇÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL ATUALIZADA (ART. 53, II, III, DA LEI N. 11.101/2005) – MODIFICAÇÕES NO PLANO DE RECUPERAÇÃO APRESENTADO – DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE LAUDOS/DOCUMENTOS DE CUNHO ECONÔMICO-FINANCEIRO ANTES DO OFERECIMENTO DO NOVO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO. Não é necessária a renovação da produção e apresentação de laudos/documentos de cunho econômico-financeiro, antes do oferecimento do novo Plano de Recuperação Judicial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ERNESTO CANOSSA e JOSIMAR CANOSSA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Recuperação Judicial no 1010190-45.2021.8.11.0015, ajuizada pelos agravantes em face de seus credores, por considerar que, “apresentada a proposta de modificação do plano de recuperação judicial, esta deve ser instruída com os documentos necessários à análise da viabilidade econômica pelos credores, mediante informações atuais, haja vista o decurso do prazo de apresentação do plano anterior e de seus anexos”, determinou aos recuperando que, no prazo de 10 dias, instrua os autos com a documentação exigida pelo art. 53 da Lei no 11.101/2005 (cf. Id. no 163795152).

Os agravantes alegam que, ao determinar nova apresentação de demonstrativo de viabilidade econômica, a decisão agravada desconsidera e afronta o que restou definido por esta Corte Julgadora no julgamento do RAI no 1014083-55.2022.8.11.0000, assim como “viola (...) o princípio máximo inserido no art. 47 da Lei 11.101/2005, bem como a excepcionalidade prevista no §3o do art. 49 da mesma Lei de regência, porquanto não observa que o Tribunal jamais analisou a viabilidade financeira dos agravantes, justamente por estar em conformidade com a Lei”, sendo que “houve necessidade apenas de apresentar modificativo quanto aos critérios objetivos de diferenciação de credores de uma mesma classe, (sem) jamais, repisa-se, adentrar em critérios econômicos de que trata o art. 53, II e III (da LRJ)”; assevera, nesse sentido, que a documentação anteriormente juntada aos autos, “bem como o laudo de viabilidade financeira, apresentaram fluxo de caixa projetado para os próximos 30 (trinta) anos subscrito pela Capital Consultoria e Gestão Empresarial”, sendo desnecessária a “apresentação de ‘novo’ demonstrativo de viabilidade financeira”, cuidando-se de medida que só serviria para onerar indevidamente todo o processo, razão pela qual pedem o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e reconhecido que é “prescindível a apresentação (novamente) dos documentos de que trata o art. 53, II e III, (da LRJ); de imediato, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 163791697).

A decisão vinculada ao Id. no
164614152
admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (cf. Id. no
171842156
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300, caput), logo, não basta que a parte queira e requeira, exige-se, antes, a apresentação de fundamentos relevantes, apoiados em prova idônea, que demonstrem de modo seguro a probabilidade do direito e, ainda, que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, acarretar em dano gravíssimo ao requerente.

No caso, razão não assiste aos agravantes quando afirmam que a decisão agravada implica em descumprimento do acórdão proferido no julgamento do RAI
1014083-55.2022.8.11.0000, pois, como já analisado, o vício ali reconhecido, resultou na nulidade de todo o plano, o que, invariavelmente, implicou na exigência de oferecimento de um novo plano de recuperação judicia.

Contudo, não se mostra razoável, nesse momento, a exigência de renovação da produção e apresentação de laudos/documentos de cunho econômico-financeiro antes do oferecimento do novo PRJ, com as modificações necessárias para coadunar as suas disposições com o princípio da paridade entre credores.

Nesse sentido também é o entendimento da douta Procuradoria Geral de Justiça, que, ao analisar a questão emitiu parecer alinhando os seguintes fundamentos:

No caso em tela, denota-se que já foi apresentado um plano de recuperação com laudo de viabilidade econômica. Todavia, por força de decisão advinda desse E. Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1014083- 55.2022.8.11.0000, lhes foi determinado a apresentação de um plano modificativo “quanto a oferta de condições mais condizentes aos credores individuais submetendo as novas modificações à apreciação da Assembleia Geral de Credores para aprovação.” (fl. 7)

Pois bem. O art. 53, inc. III, da Lei 11.101/03, dispõe que deve ser apresentado juntamente com o plano de recuperação judicial original o “laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada”, não se vislumbrando previsão legal para apresentação de novo laudo junto com as propostas modificativas, mormente porque as alterações poderão ocorrer durante a assembleia geral dos credores.

A apresentação de um plano modificativo por ocasião da realização de assembleia, acarreta conhecimento do conteúdo das propostas a todos os credores presentes, que podem avaliar e deliberar sobre o plano, podendo a maioria votar pela sua aprovação com as alterações propostas ou rejeitar a proposta com a suspensão do ato, se assim entenderem no caso de alteração substancial, para apresentação de novo laudo de viabilidade econômica, com o fim de obter maiores elementos para análise. Pelo que, tenho por mim que a r. decisão comporta reparos.

O art. 53 da Lei 11.101/2005 dispõe que:

Art. 53. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolação em falência, e deverá conter:

I – discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 desta Lei, e seu resumo;

II – demonstração de sua viabilidade econômica; e

III – laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada.

A função do laudo econômico-financeiro é demonstrar, ao lado do laudo de avaliação dos bens e ativos do devedor, qual a atual situação da empresa que se socorre da recuperação, bem como apontar elementos concretos que demonstrem sua capacidade econômico-financeira para a consecução do plano de recuperação.

A viabilidade econômica da empresa não será demonstrada tão somente pela apresentação do novo laudo, mas sim, da leitura de todo o plano de recuperação, que é documento uno e que demonstra como a recuperação, em seu conjunto ocorrerá.

Portanto, além das questões formais, não parece certa a exigência nessa fase, de renovação da produção e apresentação de laudos/documentos de cunho econômico-financeiro, já que os documentos inicialmente apresentados, são capazes de demonstrar, pelo menos num primeiro momento, a situação econômica da empresa, principalmente, levando-se em consideração que as modificações deverão ser conhecidas por todos os credores, cabendo a estes a avaliação e deliberação sobre as modificações e viabilidade, antes do oferecimento do novo plano de recuperação da empresa.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para afastar a exigência da apresentação dos documentos determinados pela decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023